Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITO AQUISITIVOS DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegação do agravante de que o imóvel penhorado foi adquirido pela companheira em data anterior ao casamento. 1.1. Apesar de o casamento ter ocorrido em 2018, a cônjuge já constava como dependente do Agravante na declaração de imposto de renda referente ao ano de 2017, o que comprova que a união do casal já existia antes do casamento.
2. O bem, à míngua de prova de quitação anterior à união do casal, ainda não foi quitado, presumindo-se adquirido com esforço comum do casal, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
3. A penhora se deu sobre os direitos aquisitivos do imóvel e não sobre o bem em si, justamente por ainda não integrar o patrimônio da compradora.
4. Recurso conhecido e desprovido.